Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707202-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE MARTINS SIMAO DE SA REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido formulado por ambas as partes, a fim de que seja oficiado o Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Luziânia – GO, para que apresente cópia da Certidão de Nascimento no 18.612, folha 91, Livro A-68, expedida em 21/6/1988, bem como demais registros referentes à pessoa de ANISIO CORREIA DA SILVA, filho de Diolina Correia da Silva, nascido em 14/9/1972. À Secretaria, para as providências cabíveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator